Tribunal: TJMT
Processo: 1019533-81.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1019533-81.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), EMERSON RUBENS MENDONCA RODRIGUES - CPF: 014.924.951-90 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA
– AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – PREMISSA EXPOSTA COM CLAREZA NO JULGAMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS - EMBARGOS REJEITADOS.

Não existindo nos embargos qualquer omissão, contradição ou obscuridade, bem como tendo a Relatora adotado premissa exposta com clareza na decisão embargada, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, notadamente porque os declaratórios não se prestam à reforma da decisão.

Não
merece prosperar o pedido de condenação do Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, vez que o Agravo Interno é recurso independente/autônomo, não havendo abertura de nova instância recursal por meio dele, bem como porque o
Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que apenas é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso, e,
in casu,
não há condenação em honorários advocatícios desde a origem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1019533-81.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

EMERSON RUBENS MENDONÇA RODRIGUES

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Emerson Rubens Mendonça Rodrigues,
em face do Acórdão, disponível no ID n. 34712460, que, à unanimidade,
negou provimento
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Embargante, mantendo inalterada a decisão liminar outrora proferida, e que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE NO PROVIMENTO DO RECURSO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CONCLUSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR AMPARADO EM DECISÃO LIMINAR DE CARÁTER PRECÁRIO – AUSÊNCIA DE DIREITO NA PERMANÊNCIA NO CARGO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE VITALICIEDADE NO CARGO - RECURSO DESPROVIDO.

Analisando a decisão proferida, objeto do presente recurso, não verifico qualquer motivo capaz de ensejar a retratação desta.

Isso porque, o Agravante apenas concluiu o curso de formação de Oficiais, e, assim, teve suas promoções autorizadas devido a decisão liminar, que foi posteriormente revogada no exame do mérito do Mandado de Segurança outrora interposto.

Ademais, não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.

O Embargante sustenta haver
contradição
no Acórdão ora embargado, sob o argumento de que
a conclusão levada a efeito contraria o disposto na Lei Complementar Estadual, pois, é evidente que aquele que recebeu a Carta-Patente do Governador do Estado, competência personalíssima deste, goza, sim, do atributo da vitaliciedade e das garantias processuais-administrativas.

Alega que
eliminar essa contradição contra legem é fundamental para compreender uma série de direitos que foram violados pelo Decreto Governamental nº. 4.673/2019.

Defende que,
a manutenção do acórdão baseado no não reconhecimento da vitaliciedade ao posto e cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, além de retratar hipótese de interpretação contra legem, vedado pela hermenêutica pátria, cria, a nosso sentir, a figura da vitaliciedade “precária”, donde, sem observar a ritualística normativa, pode, por meio de Decreto absurdo, fulminar o plus de estabilidade no serviço público.

Neste contexto, requer que os Embargos de Declaração sejam
recebidos, processados e julgados para o fim de esclarecer a contradição relativa ao não reconhecimento contra legem do atributo da vitaliciedade, tudo para o fim de serem acolhidos os presentes embargos e, de consequência, mediante a concessão de efeitos infringentes, dar provimento ao apelo recursal com a reintegração do Agravante ao Posto de Primeiro-Tenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, até julgamento final da ação ordinária em curso na comarca de Barra do Garças, alcançando-se todos os seus efeitos jurídicos na mais justa observância dos ditames legais
, e,
subsidiariamente, para fins de efeitos recursais nas instâncias extraordinárias, presquestiona a matéria discutida apontando negativa de vigência ao disposto nos artigos 2º, inciso II, 13, da Lei Estadual de Mato Grosso nº. 3.993 de junho de 1978; artigo 65 da Lei Complementar de Mato Grosso nº. 555, de 29 de dezembro de 2014, a validade e a eficácia do Decreto Governamental Estadual de 01 de setembro de 2014, artigo 54, da Lei Federal nº. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, artigo 6º, do Decreto Lei nº. 4.657, de 04 de setembro de 1942, e violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 142, inciso VI, da Constituição Federal.

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, disponível no ID n. 43146976, requerendo a
improcedência dos Embargos de Declaração opostos, com a consequente condenação em honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de maio de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020